Tribunal: CARF
Processo: 16542.000127/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000127/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.299 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
E.L.B. SENS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa– Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
E.L.B. SENS - ME recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma
do acórdão proferido pela DRJ/Campo Grande, Ac. no 04-34.739, e-fls. 67/69, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre indeferimento de pedido de inclusão no Simples
Nacional, tendo em vista a existência dos débitos previdenciários nos. 35169602-4, 35178249-4,
35178254-0 e 35178260-5, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 25/02/2010 (e-fls. 06 do vol. 1).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000127/2010-11
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.299 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000127/2010-11

Inconformada com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 45 a 63.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Campo Grande manteve a negativa de inclusão no
Simples Nacional, em acordão que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.
Cientificada em 28/02/2014 (sexta-feira), e-fls. 71/74, a contribuinte interpôs
recurso voluntário em 31/03/2014 (segunda-feira), e-fls. 75/87, com as seguintes alegações:
 Ocorre que no presente caso há uma grande confusão quanto às informações
disponíveis às autoridades fiscais julgadoras eis que, contrariamente às
decisões exaradas, os débitos existentes em nome da Recorrente, no momento
da apresentação do requerimento de opção ao SIMPLES NACIONAL, estavam
todos com exigibilidade suspensa, em razão de seu parcelamento, o que, de
modo algum, impediria o enquadramento da empresa ao regime simplificado;
 Tanto na decisão emitida pela DRF quanto no acórdão ora guerreado, foi
indeferida a opção ao regime do SIMPLES NACIONAL apresentada pela
Recorrente em razão de haverem pendências fiscais em seu nome perante a
SRFB, representadas pelos débitos previdenciários n° 35169602-4, 35178249-
4, 35178254-0 e 35178260-5, sem exigibilidade suspensa;
 Contudo, contrariamente ao disposto nas decisões combatidas, estes créditos
tributários todos foram objeto de parcelamento especial, conforme comprova o
"Pedido de Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional - Débitos
relativos às contribuições previdenciárias" anexo (doc. 06 - Recibo
13693892959293 - bem como documentos colacionados às fls. 09 e 14-24),
requerido pela empresa em 18/07/2007, ou seja, muito tempo antes da
apresentação do pedido de enquadramento (datado de 05/01/2010);
 Pelo requerimento de parcelamento apresentado (doc. 06), a Recorrente optou
pela inclusão da totalidade de seus débitos, o que abrangia também aqueles de
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.299 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000127/2010-11

no 35169602-4, 35178249-4, 35178254-0 e 35178260-5, objeto do
indeferimento original de opção;
 Devidamente processado o pedido, a Recorrente iniciou o pagamento das
parcelas determinadas no pagamento fracionado, conforme atestam os
comprovantes de quitação anexos (doc. 07 e ss. e fls. 09 e 14-24, dos autos);
 Por estes documentos, prova-se que a empresa vinha recolhendo regularmente
os valores do parcelamento, estando o mesmo criteriosamente em dia, mesmo
no momento da apresentação da opção (ocorrida em 05/01/2010);
 Desta forma, os débitos em questão, no momento da apresentação da opção, já
estavam com sua exigibilidade suspensa (art. 151, VI, do Código Tributário
Nacional), o que não seria empecilho para a contribuinte optar pelo regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL;
 Não é condição para suspensão da exigibilidade dos créditos previdenciários a
apresentação da Certidão Negativa, como determina o acórdão objurgado, mas
sim o seu parcelamento, nos termos do citado art. 151, VI, c/c art. 205 e 206,
todos do CTN;
 É o extrato de dívida emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN - anexo (doc. 09), fornecido pela mesma SRFB, que atesta que os
débitos em nome da Recorrente estão todos quitados, restando apenas o
parcelamento do débito no 35178260-5, o qual se encontra rigorosamente em
dia, conforme comprovantes anexos (doc. 07 e ss.);
 O fato de ter havido a quitação do débito pela Recorrente em hipótese alguma
implica no reconhecimento da não-suspensão do crédito tributário, a ensejar o
indeferimento da opção ao SIMPLES, antes ou depois da apresentação do
pedido;
 Pelo contrário, a quitação antecipada tem o único condão de extinguir o crédito
tributário, a teor do art. 156, I e VII, do mesmo CTN;
 Verifica-se, portanto, a ilegalidade do indeferimento proferido tanto pela DRF
quanto pela DRJ - Campo Grande, eis que, no ato de requerimento da opção ao
SIMPLES ocorrido em 05/01/2010, todos os créditos tributários existentes em
nome da Recorrente estavam com a exigibilidade suspensa, estando a maioria
deles, inclusive, quitados;
 Fundamenta-se ainda a decisão recorrida, para julgar improcedente o pedido de
inconformidade, no fato da Recorrente não ter apresentado nos autos Certidão
Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de débitos, muito embora tenha
reconhecido o parcelamento da dívida;
 Tal exigência, apesar de absurda e desnecessária (tendo em vista que o próprio
acórdão reconheceu o parcelamento da dívida), encontra-se suprida pela
juntada da Certidão Positiva com Efeito de Negativa no 089202014-88888670
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.299 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000127/2010-11

em anexo (doc. 10) que comprova, irrefutavelmente, que os débitos da
Recorrente estão e sempre estiveram com sua exigibilidade suspensa,
reforçando-se a ilegalidade do ato de indeferimento ora objurgado, nos termos
dos art. 205 e 206, do CTN;
 Como se não bastassem os pontos anteriormente tratados, que confirmam
expressamente o direito da Recorrente em ver-se enquadrada no SIMPLES
NACIONAL, necessário e prudente apontar-se ainda a contradição havida nas
decisões proferidas nos presentes autos;
 Com efeito, o Termo de Indeferimento emitido em 25/02/2010 (doc. 03)
justificou a negativa de enquadramento com base na existência dos débitos de
no 35169602-4, 35178249-4, 35178254-0 e 35178260-5, em nome da
Recorrente;
 Por outro lado, a DRF/FNS/SEORT, ao julgar a manifestação de
inconformidade da Recorrente (fls. 38) julgou pelo indeferimento da
solicitação baseando na existência unicamente dos débitos no 35169602-4 e
35178249-4, aparentemente desconsiderando a suposta existência dos débitos
no 35178254-0 e 35178260-5, fundamento do indeferimento original;
 Ora, diante desta situação pergunta-se: Por que o primeiro indeferimento foi
baseado em quatro débitos originais e, no segundo, a motivação deu-se pela
existência de somente dois débitos?
 Sim, porque os créditos tributários de no 35178254-0 e 35178260-5 não foram
considerados quando do segundo indeferimento, somente no primeiro;
 A resposta é bastante simples: não foram considerados porque estavam com
sua exigibilidade suspensa, diante do processamento do parcelamento, assim
como deveriam estar todos os demais débitos existentes em nome da
Recorrente, como já se fez prova nos presentes autos;
 O que ocorreu neste caso foi simplesmente a demora no processamento do
parcelamento de todos os débitos perante os sistemas da Receita Federal, o que,
definitivamente, não é culpa da Recorrente nem pode esta ser penalizada por
isto;
 Confirmando-se ainda mais os erros cometidos na apreciação dos débitos
suspensos em nome da Recorrente, vem esta apresentar em anexo cópia do
Termo de Solicitação de Opção ao SIMPLES NACIONAL anexo (doc. 11),
datado de 03/01/2013, referente ao exercício de 2013;
 Este documento, analisado conjuntamente com a Consulta de Optante -
Identificação de Contribuinte (doc. 02, anexo), permite a conclusão de que a
Recorrente sempre esteve em condições de ser optante do regime simplificado,
mesmo com a suposta existência dos débitos apontados nas decisões
objurgadas;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.299 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000127/2010-11

 Isto porque, verificando-se detidamente o documento 02 - Identificação de
Contribuinte - é possível constatar-se no item "Situação no Simples Nacional:
Optante pelos Simples Nacional desde 01/01/2009";
 Ou seja, a empresa já está enquadrada no SIMPLES desde 2009, ou seja, em
período anterior, inclusive, ao exercício pretendido nos presentes autos;
 Prova disto é a Solicitação de Opção (doc. 11) que expressamente afirma que a
pessoa jurídica já consta como optante do SIMPLES NACIONAL, para fins de
indeferimento do pedido de enquadramento apresentado;
 Logo, se fosse verdade que a existência dos supostos débitos fosse justificativa
para o indeferimento da opção apresentada pela Recorrente, deveria constar
nos registro da SRFB que a empresa seria optante do SIMPLES somente a
partir de 2011, eis que supostamente estaria desenquadrada no período de
2010, conforme expresso no art. 73, I, d, 1 e 2, da Resolução CGSN n°
94/2011;
 Além disto, a empresa não possuía mais nenhum crédito tributário não
suspenso, exigível pela Receita Federal, eis que todos os seus débitos foram
incluídos no parcelamento requerido, conforme mencionado acima;
 Tais fatos demonstram o equívoco das decisões proferidas, devendo a opção da
empresa ao regime do SIMPLES, apresentada para o exercício de 2010, ser
deferida, em razão da inexistência de qualquer tipo de crédito exigível em seu
nome que impedisse o seu enquadramento, sob pena de afronta direta ao
Princípio da Legalidade Administrativa;
 Pelo exposto nos itens anteriores, conclui-se, que o indeferimento da opção ao
SIMPLES NACIONAL com base na existência de débitos tributários com
exigibilidade suspensa retira totalmente a fundamentação legal das decisões
exaradas pelas autoridades fiscais no presente caso;
 Tais fatos afrontam diretamente os princípios constitucionais da Legalidade
Administrativa consagrados nos artigos 5o, II, 150, I, e 37, da Constituição
Federal, e art. 2o e 50, da Lei Federal no 9.784/1999;
 Inexistindo motivação, com supedâneo na teoria dos motivos determinantes,
queda-se inválido o ato administrativo praticado pelo agente fiscal, mormente
porque não existe fundamento legal para o indeferimento da opção pleiteada
pela Recorrente;
 Portanto, em não havendo fundamento para o ato administrativo denegatório de
inclusão da Recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL, eis que não
havia qualquer crédito tributário exigível em seu nome, à época da opção, deve
o mesmo ser revisado e cancelado, permitindo à empresa o seu enquadramento,
o que se requer.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.299 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000127/2010-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Versa o presente processo sobre a negativa do pedido de inclusão no Simples
Nacional que foi apresentado pela contribuinte em 05/01/2010.
Todo o litígio se deu acerca das pendências de contribuições previdenciárias
representadas pelos débitos nos. 35169602-4, 35178249-4, 35178254-0 e 35178260-5, cuja
exigibilidade não estava suspensa, o que justificou o “Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional” (e-fls. 06 do vol. 1), em observância ao art. 17, V, da Lei Complementar no
123/2006.
A alegação da contribuinte, em síntese, é que no momento da apresentação do
requerimento de opção ao SIMPLES NACIONAL, os referidos débitos estavam com
exigibilidade suspensa, em razão do parcelamento requerido em 18/07/2007; que ela vinha
recolhendo regularmente os valores do parcelamento, estando o mesmo criteriosamente em dia,
mesmo no momento da apresentação da opção, em 05/01/2010; que a existência de parcelamento
válido impede a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do estatuído no art. 151, VI, do
CTN; que o fato de ter havido a quitação do débito pela Recorrente em hipótese alguma implica
no reconhecimento da não-suspensão do crédito tributário; e que a quitação antecipada tem o
único condão de extinguir o crédito tributário, a teor do art. 156, I e VII, do mesmo CTN.
Entretanto, o Despacho Decisório da Delegacia de origem (e-fls. 37 do vol. 1),
que manteve o indeferimento da opção pelo Simples Nacional em relação ao ano-calendário de
2010, informa:
- que os débitos nos. 35.178.254-0 e 35.178.260-5 realmente foram incluídos em
parcelamento especial da Lei Complementar 123/2006, cuja adesão ocorreu em
18/07/2007;
- mas que os débitos nos. 35.169.602-4 e 35.178.249-4, relativos a contribuição de
segurados, que não eram passíveis de inclusão no referido parcelamento especial,
foram inscritos e encaminhados à PGFN em 26/05/2008, sendo liquidados em
28/07/2011 e 29/07/2011;
- e que, portanto, o contribuinte em questão não estava regular na data de
29/01/2010, data limite para regularizar as pendências impeditivas em optar ao
Simples Nacional para o ano de 2010.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.299 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000127/2010-11

Essas informações esclarecem todas as questões que a contribuinte lança sobre o
tratamento diferenciado que foi dado aos débitos no decorrer do processo.
Além disso, a documentação juntada aos autos indica que o parcelamento
requerido em 18/07/2007 se deu no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil; e que a
quitação dos débitos nos. 35.169.602-4 e 35.178.249-4, em julho/2011, já se deu junto à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no contexto de débitos inscritos em dívida
ativa da União.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.299 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000127/2010-11

Note-se que, os débitos foram inscritos na PGFN em 23/01/2010, sendo
liquidados em 28/07/2011, o que demonstra de forma inconteste que a empresa não estava com
situação regular em 29/01/2010”.
O extrato anexado pela Recorrente, Doc. 09, fls. 130, corrobora com os aqui
reproduzidos, senão vejamos (as marcas e os grifos são do original anexado ao processo):

Não se sustenta, assim, a alegação da contribuinte, de que os pagamentos feitos
em julho/2011 representariam apenas quitação antecipada do parcelamento realizado junto à
Secretaria da Receita Federal.
Com efeito, a referida quitação já se deu no âmbito da PGFN, sobre débitos que
estavam sendo exigidos no contexto de dívida Ativa da União, de modo que a exigibilidade
desses débitos realmente não estava suspensa por nenhum parcelamento realizado no âmbito da
Receita Federal (porque se referiam à contribuição de segurados, não passíveis de inclusão no
parcelamento especial).
As questões que a contribuinte suscita em relação à sua situação tributária em
anos posteriores, de 2011 em diante, não afetam os problemas de sua opção no ano-calendário de
2010. É que com a quitação das referidas pendências em julho/2011, sua condição para o
enquadramento no Simples restou mesmo alterada, mas somente a partir de 2012. Assim, é
irrelevante no caso a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa apresentada às fls. 132, pois foi
emitida em 24/09/2014.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.299 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000127/2010-11

E a própria não inclusão em relação a 2010 é objeto de litígio nos presentes autos,
de modo que as referências que a recorrente faz sobre suas situações cadastrais ao longo do
tempo não indicam nenhuma contradição com o que foi até agora decidido nos presentes autos.
Por fim, não se vislumbrou no presente caso qualquer “abuso de autoridade” ou
afronta aos princípios constitucionais da Legalidade Administrativa consagrados nos artigos 5o,
II, 150, I, e 37, da Constituição Federal, e art. 2o e 50, da Lei Federal no 9.784/1999, como alega
a Recorrente, pois o termo de indeferimento descreve a infração apurada, está devidamente
embasado na legislação tributária e foi praticado por autoridade competente.
Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital